Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão que indeferiu o pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se a decisão carece de fundamentação, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988; e (ii) avaliar se o apenado, condenado por crime previsto na lei de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013), cumpriu os requisitos para concessão da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em ausência de fundamentação, pois a argumentação do Juiz, ainda que concisa, não conduz à imprestabilidade da decisão quando devidamente atendida a exigência constitucional de fundamentação (artigo 93, inciso IX, Constituição Federal).
4. A condenação pelo delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, obsta a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, fundada no pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, diante de expressa previsão normativa neste sentido.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.